Tribunal: TJDFT
Processo: 0731977-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731977-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: FRANCISCO RICARDO PINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DECISÃO DETERMINOU SUSPENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. NOVA PESQUISA SISTEMAS CONVENIADOS. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de aplicar as alterações advindas da lei 14.195/21, sobre o tema prescrição intercorrente, ao caso em análise; bem como da possibilidade de o exequente requerer novas pesquisas de bens pelos sistemas conveniados da justiça, sem que haja demonstrado bens passíveis de penhora após a última pesquisa. 2. Não há qualquer vício na decisão que determinou o termo inicial da prescrição intercorrente para o momento em que a execução completou o período de 1(um) ano suspensa, haja vista que a decisão que determinou a suspensão ocorreu em momento anterior a vigência da lei 14.195/21, que alterou as regras do instituto debatido, em respeito ao princípio do tempus regit actum. 3. A reiteração de consulta aos sistemas informatizados, tais como SISBAJUD (antigo BACENJUD), disponíveis em juízo, não encontra limitações ou óbices legais, desde que respeitado um lapso temporal razoável. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, 921, caput e §§ 3o e 4o, ambos do CPC, porquanto o termo inicial da prescrição no curso do processo deve ser fixado na ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme redação dada pela Lei 14.195/2021, de aplicação imediata. Afirma, assim, que o termo inicial não mais se dá no fim do prazo de suspensão, conforme decidido no acórdão recorrido. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinicius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco reúne condições de trânsito o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 14, 921, caput e §§ 3o e 4o, ambos do CPC. Isto porque o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão a respeito da matéria, qual seja: “Não há qualquer vício na decisão que determinou o termo inicial da prescrição intercorrente para o momento em que a execução completou o período de 1(um) ano suspensa, haja vista que a decisão que determinou a suspensão ocorreu em momento anterior a vigência da lei 14.195/21, que alterou as regras do instituto debatido, em respeito ao princípio do tempus regit actum.” (vide item 2 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Marcus Vinicius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012